Tribunal: TJBA
Processo: 0302128-34.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302128-34.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

Advogado(s)
:
FREDERICO AUGUSTO AUAD DE GOMES

APELADO: VERILTON OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
VERILTON OLIVEIRA SOUZA, ALEXSANDRA FERNANDES SOUSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. FINALIDADE INFRINGENTE INDEVIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I.

Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou sentença e julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória fundada em relação de consumo, alegando omissões e contradições na análise do ônus da prova, valoração das provas e revogação de tutela.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve omissão quanto à inversão do ônus da prova;
(ii) saber se o acórdão incorreu em contradição ao exigir prova técnica do consumidor;

(iii) saber se houve omissão quanto à análise das provas documentais, à retomada dos protestos e à fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente a distribuição do ônus probatório, afastando a alegação de omissão ou contradição, ao reconhecer que a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de apresentar prova mínima.

4. A valoração das provas foi devidamente realizada, com exame detalhado dos documentos e testemunhos constantes nos autos, reputados insuficientes para comprovação do nexo causal e da extensão dos danos alegados.

5. Não há vício na omissão relativa à retomada dos protestos, porquanto a improcedência do pedido de cancelamento implica a restauração da situação anterior.

6. A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico está conforme o art. 85, § 2º, do CPC, cabendo apuração em fase de liquidação.

7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da prova nem à rediscussão da matéria já enfrentada, sendo incabível sua utilização com finalidade infringente, salvo vícios expressos, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não acolhidos.
Tese de julgamento:

"1. A inversão do ônus da prova na relação de consumo exige início de prova idônea pelo autor, não implicando presunção automática de veracidade dos fatos narrados.

2. A discordância quanto à valoração das provas não configura omissão ou contradição sanável por embargos de declaração.
3. A revogação tácita de tutela ocorre como consequência lógica da improcedência do pedido.

4. É válida a fixação dos honorários com base no valor do proveito econômico a ser apurado em liquidação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.203.199/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração na em Embargos de Declaração nº
.

0302128-34.2015.8.05.0274
, em que figuram, como embargante
AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
, como embargados
VERILTON OLIVEIRA SOUZA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NÃO ACOLHER
os Embargos de Declaração simultâneos, pelas razões contidas no voto condutor.